Tribunal: TJMT
Processo: 1004015-17.2022.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004015-17.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON SOARES DA SILVA - CPF: 065.058.221-78 (APELANTE), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ALENCAR PAES DE ARRUDA - CPF: 060.170.601-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS MOTA - CPF: 099.972.941-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – PRELIMINAR – ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAIS E DOMICILIARES – REJEIÇÃO – FLAGRANTE DELITO – FUNDADAS SUSPEITAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE PORÇÕES DE DROGAS E INSTRUMENTOS COMUMENTES UTILIZADOS NA COMERCIALIZAÇÃO DE NARCÓTICOS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em ilegalidade das buscas pessoais e domiciliares quando estas encontram suporte jurídico na atividade de policiamento ostensivo desempenhada pela Polícia Militar e na existência de fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, em situação de flagrante delito.

Tendo sido encontradas, em poder do acusado, quantidade significativa de porções de drogas e instrumentos comumente utilizados no narcotráfico, como balança de precisão, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória, tampouco se podendo cogitar de desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 não é aplicável ao indivíduo que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, condições estas que podem ser inferidas a partir da significativa quantidade, de alto valor de mercado, encontrada em seu poder.

Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, deve ser mantida a determinação de cumprimento inicial da pena em regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Jefferson Soares da Silva
,
Pedro Henrique Alencar Paes de Arruda
e
Douglas Mota
(que se apresenta com o “nome social” de “
Helen Gabriele
”) contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1004015-17.2022.8.11.0042 pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o primeiro à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; e os demais, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 167 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas minorado, capitulado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Jefferson
suscita, “preliminarmente”, a ilegalidade da busca domiciliar realizada em sua residência e consequente ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir dessa diligência. No “mérito”, almeja a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, ou ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 do referido diploma normativo e o abrandamento do regime inicial (Id. n. 168913912).

Às suas vezes,
Pedro Henrique
e
Douglas
apontam, a título de “preliminar”, a ilegalidade das buscas pessoais a que foram submetidos, e, no “mérito”, a ilegalidade das buscas domiciliares (Ids. n. 168913947 e 168913946).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos apelos (Id. n. 168913949).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 172875165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como relatado,
Jefferson Soares da Silva
foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e
Pedro Henrique Alencar Paes de Arruda
e
Douglas Mota
(que se apresenta com o “nome social” de “
Helen Gabriele
”), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 167 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas minorado, tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Os três apelantes apontam, ora a título de “preliminar”, ora a título de “mérito”, a ilegalidade do procedimento adotado pelos policiais nas buscas pessoais e domiciliares realizadas na espécie, bem como a consequente ilicitude dos elementos probatórios derivados dessas diligências – teses estas que, na realidade, confundem-se entre si e devem ser enfrentadas em conjunto.

Inicialmente, convém conferir a narrativa da denúncia:

“
No dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 20h30min, na rua M-5, bairro Parque Cuiabá, e na residência situada na rua 22, n.º 16, quadra 15, bairro Jardim Florianópolis, ambos nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados
PEDRO HENRIQUE ALENCAR PAES DE ARRUDA
e
DOUGLAS MOTA
foram presos em flagrante por trazerem consigo, guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, drogas essas que lhes foram fornecidas pelo também denunciado
JEFFERSON SOARES DA SILVA
, também preso em flagrante delito, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, na data supramencionada, na rua 19, n.º 352, quadra 36, bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT, o denunciado
JEFFERSON SOARES DA SILVA
foi preso em flagrante por vender, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme consta, durante o desenvolvimento da Operação Conjunta 9 Raios, as equipes Cia Raio, 9º BPM e Raio 01 realizaram uma abordagem na rua M-5, no bairro Parque Cuiabá, em dois indivíduos, os ora denunciados
Pedro Henrique
e
Douglas
, que estavam na motocicleta Yamaha YBR 125, placa HSM-3665, de cor azul, em atitude reputada suspeita pelos agentes.

Na ocasião, foi realizada revista pessoal e localizado, nas vestes íntimas do denunciado
Douglas
, a metade de 01 (um) tablete de substância análoga a maconha e o valor de R$ 40,00 (quarenta reais). Questionados sobre a origem do entorpecente, os denunciados
Douglas
e
Pedro Henrique
confessaram que em sua residência havia mais tabletes de maconha.

Diante das informações recebidas, as equipes do 9º BPM e do Raio 01 descolaram-se até a residência dos denunciados
Douglas
e
Pedro Henrique
, situada na rua 22, n.º 16, quadra 15, bairro Jardim Florianópolis. Lá, a genitora do denunciado
Douglas
, Srª Selma Maria Mota, autorizou e acompanhou as buscas no interior da casa, onde foram encontradas, na gaveta do guarda-roupa, 03 (três) tabletes, cortados ao meio, de substância análoga a maconha.

Ainda, durante entrevista, o denunciado
Douglas
(
Helen
) admitiu que quem lhe fornecia os entorpecentes seria o denunciado
Jefferson
, informando que ele residia na rua 19, n.º 352, quadra 36, bairro Jardim Vitória.

Assim, os policiais militares diligenciaram até o endereço supramencionado, e visualizaram o denunciado
Jefferson
na porta da residência indicada, com uma sacola de cor preta nas mãos. Ao notar a aproximação das viaturas, o denunciado
Jefferson
imediatamente tentou dispensar a referia sacola ao solo, mas os agentes lograram êxito em detê-lo.

Na sequência, foi realizada a abordagem do denunciado
Jefferson
e encontrado, no interior da sacola por ele dispensada, 01 (um) tablete grande de substância análoga a maconha, 01 (um) rolo de papel filme e 01 (uma) balança pequena de precisão.

Configurada a hipótese de flagrante e com a autorização do denunciado
Jefferson
, os policias adentraram na residência dele e realizaram as buscas, sendo localizadas, especificamente em cima da cama, 09 (nove) porções de substância análoga a maconha, 13 (treze) porções pequenas de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção grande de substância análoga a cocaína, 04 (quatro) porções pequenas de substância análoga a cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rádios comunicadores, marca Motorola, sem antena, 03 (três) rolos de plástico filme, 01 (um) celular marca Samsung, cor preta, e a quantia de R$ 377,20 (trezentos e setenta e sete reais e vinte centavos).

Questionado sobre a origem das drogas e materiais apreendidos, o denunciado
Jefferson
disse aos policiais que apenas guarda os entorpecentes para uma pessoa, mas não quis informar quem seria essa pessoa.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.83491-01, acostado às fls. 15/26- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 05 (cinco) porções de material sólido, de coloração amarelada, na forma de pó, envoltos em fragmento plástico, sendo que 01 (uma) das porções continha em seu interior, uma colher metálica, encontradas na casa de
Jefferson
, com massa de 3,410 kg (três quilogramas e quatrocentos e dez gramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, enquanto que 13 (treze) porções de material vegetal seco, prensado, de tonalidade castanhoesverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente por fita adesiva de coloração verde e película plástica transparente tipo ‘filme’, com massa de 221,64 g (duzentos e vinte e um gramas e sessenta e quatro centigramas), e 15 (quinze) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente por película plástica transparente tipo ‘filme’, com massa de 133,41 g (cento e trinta e três gramas e quarenta e uma centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

Em seu interrogatório, em sede policial, às fls. 29/30-IP, o denunciado
Jefferson
exerceu o direito de ficar em silêncio.

Os denunciados
Pedro Henrique
e
Douglas
, quando interrogados na delegacia às fls. 37/38-IP e fls. 43/44-IP, também exerceram o direito de ficarem em silêncio.

Pelo narrado, tem-se que a abordagem policial, motivada pela atitude reputada suspeita dos denunciados
Douglas
e
Pedro Henrique
, o encontro de expressiva quantidade de maconha e cocaína, em porções individuais, prontas para a venda ilícita, a apreensão de dinheiro sem comprovação de origem lícita, o encontro de balanças, comumente usadas na pesagem de entorpecentes, a declaração do denunciado
Douglas
aos policiais no momento da abordagem, admitindo que seu fornecedor era o denunciado
Jefferson
, evidenciam que os denunciados
Douglas
,
Pedro Henrique
e
Jefferson
, estavam previamente ajustados na comercialização ilícita de drogas, para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados
” (Id. n. 168913740, pp. 2-5;
sic
).

A narrativa da peça acusatória, lastreada em grande medida nas declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares Edson José de Amorim e Maicon Paiva Miranda (Id. n. 168913476, pp. 9-10 e 14-15), foi corroborada sob o crivo do contraditório pelos depoimentos judiciais de tais testemunhas, as quais relataram, em síntese,
que uma equipe da Polícia Militar realizava rondas na data dos fatos quando avistou o “
casal
”
Douglas
(“
Helen Gabriele
”)

e
Pedro Henrique
trafegando em uma motocicleta, o primeiro, demonstrando muito nervosismo – atitude suspeita –, razão pela qual a equipe abordou tais indivíduos e realizou revistas pessoais, encontrando em poder de
Douglas
uma porção de maconha; que, em seguida, a equipe se dirigiu à residência do “
casal
”, uma vez que este lhes informara que ali também havia narcóticos, e, de fato, no imóvel mais porções da referida substância foram encontradas; que
Douglas
, pressionado por sua própria mãe,

indicou à equipe o endereço da pessoa que lhes fornecia drogas para comercialização, razão pela qual a equipe se deslocou à residência de
Jefferson
, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se desfazer de uma sacola e adentrar sua casa; que, ao verificar a sacola dispensada por
Jefferson
, a equipe constatou que o invólucro continha um tablete de maconha; que, em virtude disso, a equipe ingressou no imóvel e ali encontrou diversas outras porções dessa substância, bem como algumas de cocaína, uma balança de precisão, aparelhos de radiocomunicação
etc.
(Ids. n.
168913862 a 168913860).

Por outro lado, as testemunhas Tyelle Vitória Nascimento Corrêa e Bruno Ítalo Ramos, arroladas pela defesa de
Jefferson
, apresentaram-se como vizinhos deste apelante e disseram que não o viram na rua dispensando uma sacola plástica; que, quando os policiais chegaram ao local,
Jefferson
já se encontrava no interior do imóvel; e que não sabem se o réu consumia ou comercializava substâncias entorpecentes (Ids. n. 168913859 a 168913857).

Contudo, entendo que as declarações dessas duas testemunhas merecem ressalvas, uma vez que vizinhos de traficantes de drogas muito dificilmente teriam a tranquilidade necessária para relatar qualquer informação apta a ensejar represálias por parte desse tipo de criminoso. Além disso, o fato de não terem
visto
ou não terem
ciência
de determinado acontecimento não significa que este não ocorreu.

O mesmo se diga em relação aos apelantes
Douglas
e
Pedro Henrique
, os quais, ao serem interrogados em juízo, alegaram que nem sequer conheciam
Jefferson
(Ids. n. 168913856 a 168913854), afinal, certamente não desejariam cair em desgraça com o indivíduo que lhes fornecia drogas.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Muito se diz sobre uma suposta vagueza da expressão “
atitude suspeita
”, comumente usada por policiais para descreverem os motivos da abordagem de determinados suspeitos, mas a verdade é que não há nenhum mistério em sua conceituação. Esses servidores públicos, acostumados a lidar com a criminalidade nas ruas do País diariamente, possuem o tirocínio necessário para identificar padrões comportamentais tipicamente indicativos de práticas delituosas. Seria preciosismo exigir que tais testemunhas descrevessem minúcias como um arregalar de olhos, um tremor involuntário ou um apressar de passo.

Não fosse o bastante,
in casu
, os policiais afirmaram que
Douglas
e
Pedro Henrique
estavam trafegando na motocicleta “
de forma barulhenta, chamando a atenção
”, o que, como bem assinalado pelo
parquet
em suas contrarrazões recursais, “
por si só, já configura infração grave, prevista no art. 230, VII ou XI, do Código de Trânsito Brasileiro, e enseja a abordagem dos recorrentes, tendo em vista que os policiais militares tinham por obrigação legal o dever de agir diante do cometimento de tal infração
” (Id. n. 168913949, pp. 6-7).

Ademais, afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações como a abordagem inicial de
Douglas
e
Pedro Henrique
equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, mas também restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5º, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Outrossim, como visto, as buscas domiciliares foram realizadas em continuidade às revistas pessoais de
Douglas
e
Pedro Henrique
, em uma sequência lógica e devidamente fundamentada de diligências policiais, e, sobretudo, em conformidade com a norma permissiva constante do inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, dada a caracterização da situação de flagrante delito, daí por que não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir dessas buscas.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILICITUDE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PODER DE POLÍCIA. CRIME PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

O fato de o apelante ter sido visto por policiais no exato momento em que estava em posse de um pacote com substância entorpecente em companhia de outro indivíduo, que inclusive tentaram empreender fuga ao avistar a guarnição policial, enseja a suspeita verossímil de ocorrência de situação de flagrante, constituindo alicerce motivado (fundada suspeita) para justificar a busca domiciliar
” (TJMT, Apelação n. 1005543-23.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.2.2023; data da publicação: 16.2.2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA BUSCA DOMICILIAR - DESCABIMENTO - FUNDADA SUSPEITA - AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - CRIME PERMANENTE - LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal e que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. De igual forma, ainda que se considere alegação da apelante, no sentido de que não consentiu com a entrada dos policiais em sua residência, é válida a busca domiciliar realizada mesmo sem autorização judicial, haja vista fundadas razões indicativas da ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial
” (TJMT, Apelação n. 1020014-28.2021.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 14.12.2022; data da publicação: 18.12.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FLAGRANTE – CRIME PERMANENTE – FUNDADAS SUSPEITAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em nulidade do processo por decorrer de elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências.

Os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, em harmonia com os demais componentes de prova carreados aos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, quando evidenciada a destinação mercantil da substância entorpecente encontrada em seu poder
” (TJMT, Apelação n. 1000782-46.2021.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25.10.2022; data da publicação: 3.11.2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – REJEIÇÃO – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES – INVEROSSIMILHANÇA DO ÁLIBI DEFENSIVO – PROVAS CONTUNDENTES EM RELAÇÃO A KESTON WILLIAN – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILIEGIADO – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE THIAGO E BARONI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada na abordagem do suspeito portando substância entorpecente escondida em seu capacete, bem como diante da informação de que haveria mais drogas escondida no imóvel, tratando-se de prosseguimento ininterrupto de diligências.

‘[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’ (STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]’ [TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021].

‘É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)’ [STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020].

A alegação de que a droga apreendida seria destinada para consumo pessoal não pode ser considerada para fins de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, máxime quando a mercancia está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, pela diversidade do estupefaciente apreendido e pela inverossimilhança do álibi defensivo.

‘A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006’ [Enunciado Orientativo n. 3].

‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’ [Enunciado Orientativo n. 8].

Inexistindo elementos probatórios contundentes a evidenciar a dedicação a atividades criminosas, que o réu faça do tráfico seu meio de subsistência, tampouco que integre organização criminosa, deve ser concedido a ele o benefício contido no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas.

Se a prova produzida em face dos codenunciados Thiago e Baroni durante a instrução processual se patenteia insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição deles é medida de rigor, não sendo admissível a prolação de édito condenatório com base exclusivamente em mera presunção de envolvimento na prática do delito.

‘Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)’ [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015]
” (TJMT, Apelação n. 0003350-28.2019.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 18.4.2023; data da publicação: 21.4.2023).

Ex positis
, rejeito

as teses de ilegalidade das buscas pessoais e domiciliares.

Também não há falar em absolvição de
Jefferson
, tampouco em desclassificação da conduta a ele imputada para aquela capitulada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, uma vez que, como visto, em sua residência, foram encontradas dezenas de porções de drogas, balança de precisão, rolos de plástico filme e radiocomunicadores, substâncias e instrumentos que, por sua quantidade e forma de acondicionamento, revelam que não se trata de um mero usuário, mas de verdadeiro mercador de narcóticos, tendo ele ainda sido apontado por
Douglas
e
Pedro Henrique
, segundo os policiais militares, como sendo o indivíduo que lhes fornecia drogas para distribuição.

Diga-se de passagem que a versão sustentada pelo apelante, no sentido de que as porções de drogas e os demais objetos mencionados teriam sido “plantados” em sua casa pelos policiais, não possui o menor respaldo no acervo probatório, inexistindo, além disso, razões para desacreditar os depoimentos prestados por tais agentes ou presumir que estes pretendessem prejudicar gratuitamente o réu.

Indefiro ainda o pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em relação a
Jefferson
, uma vez que, como bem observado pela magistrada sentenciante, o réu tinha em sua residência quase 3,5kg de substâncias entorpecentes, entre maconha e cocaína, daí por que, evidentemente, não se trata de um neófito nessa prática ilícita, mas de alguém que se dedica profissionalmente a essa atividade e, muito provavelmente, possui vínculos com organização criminosa, não fazendo jus, portanto, ao benefício almejado.

Com efeito, quantidades de droga da ordem retratada nos autos não surgem “do nada”, mas são, invariavelmente, o produto de atividade profissionalizada, exercida em escala industrial por facções criminosas dotadas de alto grau de complexidade, divisão de tarefas e hierarquia. A inibição de sua atividade perniciosa pressupõe a adequada aplicação da pena aos indivíduos que atuam na ponta, seja promovendo o transporte de cargas significativas de substâncias entorpecentes pelo País, seja armazenando e distribuindo porções menores ao “consumidor final”.

A minorante ora discutida foi pensada em benefício do pequeno traficante, aquele que se arrisca no mundo da mercancia espúria pela primeira vez, comercializando pequenas porções de drogas, situação que não se confunde com a do apelante.

Por tempo demais a leniência dos tribunais pátrios – alimentada pela escola doutrinária hegemônica, de viés excessivamente garantista, proponente do abolicionismo penal e de políticas desencarcerantes dissociadas da realidade – contribuiu para a disseminação de comportamentos como o verificado nos autos, não raro tratando com “luvas de pelica” indivíduos que se apresentam como neófitos do tráfico, e o resultado está aí: cidades inteiras à mercê do terror promovido pela criminalidade organizada, que tem no comércio ilícito de substâncias entorpecentes sua maior fonte de capital e poder.

Não é crível que um suposto iniciante na traficância tenha sob sua responsabilidade tamanha quantidade de droga, de elevadíssimo “valor de mercado”, sem o respaldo de uma grande organização criminosa dedicada a esse tipo de atividade ou sem se dedicar, pessoal e profissionalmente, a esse tipo de prática.

O enrijecimento da resposta judicial a condutas desse jaez constitui relevante medida de política criminal no atual contexto e impõe, no que concerne especificamente ao caso dos autos, o indeferimento do benefício dosimétrico almejado.

Esta Corte Estadual, inclusive, consolidou o entendimento de que “
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecente, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Trago à colação precedente desta Câmara:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ALIADAS À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA, SOB A LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006, AUTORIZAM O AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – EMBORA PRIMÁRIO, AS PECULIARIDADES DOS AUTOS COMPROVAM QUE ESTAVA INSERIDO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APELO MINISTERIAL PROVIDO.

O transporte de drogas no interior de ônibus coletivo de viagem expõe maior número de pessoas em contato direto com a substância entorpecente, e permite dizer que as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao sentenciado.

Consoante inteligência do artigo 42, da lei n. 11.343/2006, a natureza e quantidade da droga são fatores preponderantes, de modo que a apreensão de 2kg de pasta-base de cocaína autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.

Deve ser afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, porquanto ainda que o indivíduo seja primário, não há como afastar a conclusão de que estava inserido no âmbito de organização criminosa bem articulada e com elevado poder econômico, até porque a nenhum iniciante no mundo do tráfico é confiado o transporte de elevada quantidade de droga, de elevado valor financeiro no mercado ilícito, além do que, por se tratar de indivíduo desempregado, tudo indica que estava buscando no tráfico o seu meio de vida
” (TJMT, Apelação n. 0007005-52.2018.8.11.0037,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.12.2019; data da publicação: 6.12.2019).

Finalmente, não há falar em abrandamento do regime fixado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto, apesar de o apelante não ser reincidente, o
quantum
da reprimenda de reclusão foi superior a 4 anos e há, na espécie, circunstâncias judiciais
significativamente
desfavoráveis ao recorrente (como mencionado, a quantidade e a natureza da droga apreendida), situação que recomenda a manutenção do regime inaugural mais severo, à luz do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023